Tribunal: TJDFT
Processo: 0753822-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753822-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: VANDA VIEIRA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704469-84.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor de VANDA VIEIRA DE ALENCAR, determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 54553620), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja deferido o "efeito suspensivo da decisão agravada, especificamente sobre a questão relativa à suspensão dos autos” (p. 10). Aduz, em suma, que a executada é servidora pública, por isso foi determinada a expedição de ofício ao Ministério da Economia, a fim de proceder os descontos no contracheque da Agravada, no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, até o limite do valor atualizado do débito (R$ 167.987,07), bem como que atualmente a devedora está lotada na Presidência da República. Assim, ante a existência de penhora salarial em vigência, com depósitos contínuos mensais a serem abatidos do valor total da dívida, é descabida a suspensão do processo sob fundamento de que frustrada a execução. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que a ação se funda em título executivo extrajudicial e o não exaurimento dos meios de localização de bens da devedora, além de que não houve intimação do agravante para indicação de novas medidas constritivas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizada pelo iminente início de prescrição intercorrente do processo, dado que a decisão ora agravada suspende os autos em 01 (um) ano (periculum in mora). Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, considerando não se tratar de medida que esgota o objeto da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 54553622 e 54553623). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, não se vislumbra a probabilidade de direito e nem o risco a justificar a medida, porquanto, diferentemente do alegado, por meio da decisão de ID 168608013, dos autos de origem, a exequente agravante foi intimada a requerer o que entendesse ser de direito, sob pena de suspensão do processo se acaso infrutífera a pesquisa ao SISBAJUD, por 30 dias, deferida na oportunidade. Contudo, a parte permaneceu inerte, eis que deixou transcorrer in albis o prazo para a manifestação oportunizada pelo juízo a quo. Ademais, ante a negativa de expedição de ofício à Presidência da República, para fosse acostado aos autos o contracheque da associada executada, bem como para que informasse o valor da penhora realizada em seu holerite, porquanto “a parte exequente pode, através do portal da transparência da Presidência da República, ter acesso aos valores auferidos pela parte executada” (ID 160755929), nenhuma informação foi acrescentada acerca da questão, de forma que, não se tem a certeza de que a medida de penhora de 10% dos rendimentos brutos da devedora foi efetivada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator